Tribunal: STF
Processo: Ext 1477
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. LEI DE MIGRAÇÃO. ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. PRISÃO PREVENTIVA. INTERPOL. SÚMULA 421 DO STF. DEFERIMENTO. 



    1. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais requisitos previstos na Lei de Migração e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, não se verifica óbice ao deferimento da extradição.



    2. Ao Supremo Tribunal Federal não é dado analisar o mérito da acusação ou condenação em que se funda o pedido de extradição, exceto se constituir requisito previsto na Lei 13.445/2017 ou no acordo de extradição, em razão da adoção pelo ordenamento jurídico pátrio do princípio da contenciosidade limitada.



    3. A existência de vínculo afetivo do extraditando, que possui companheira brasileira, não é, por si só, óbice suficiente ao deferimento do pedido de extradição. Súmula 421 do STF.



    4. Não se exige que o extraditando possua a nacionalidade do Estado requerente desde que, não ostentando a condição de brasileiro, tenha “o crime sido cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado” (art. 83, I, da Lei 13.445/2017).



    5. Ausente prova do alegado, não há como acolher a alegação de afronta aos princípios da ampla defesa, da igualdade e do “due process of law”.



    6. O pedido de prisão preventiva representado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) e deferido atende às exigências da Lei de Migração e do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul.



    7. Pedido de extradição deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, dentre eles o de detração da pena.